Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. RÉU TEMIDO NA COMUNIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal se limite exclusivamente à dosimetria da pena.
2. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posterior à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguida nulidade posterior à pronúncia, ausente violação ao art. 593, III, “a” do CPP.
3. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no artigo 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao artigo 593, alínea “b”, do CPP.
4. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, III, “d” do CPP.
5. A conduta social refere-se ao comportamento do acusado no meio em que convive, devendo ser analisado seu perfil no seio da vizinhança, trabalho, escola, família e outros. O fato de o acusado ser considerado uma pessoa extremamente perigosa e de ser temido na comunidade local é elemento suficiente para valorar negativamente a conduta social e exasperar a pena-base.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6.1. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
7. Recurso conhecido e desprovido.